Tribunal: STF
Processo: RE 85016
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO (RCOVAT). CAUSA DE VALOR INFERIOR A ALÇADA
REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE DISCREPANCIA MANIFESTA DA JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RELATIVA A HIPÓTESE
DIFERENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.